Tribunal: TJDFT
Processo: 0025402-04.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de suspensão do trâmite processual, em virtude do ajuizamento de ação de usucapião pendente de julgamento definitivo, além de examinar a posse de boa-fé eventualmente exercida pelos demandados sobre o bem imóvel em discussão e suas respectivas consequências jurídicas.

2. A regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil enuncia a possibilidade de suspensão do curso do processo desde que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

3. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira “a solução de certa questão pode influenciar a de outra: (a) tornando dispensável ou impossível a solução dessa outra; ou (b) predeterminando o sentido em que a outra há de ser resolvida” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro, Borsoi, 1967, p. 169.) 3.1. Somente na segunda hipótese é que o reconhecido jurista identifica a característica fundamental que permite verificar a prejudicialidade, qual seja, a existência de questões subordinante e subordinada, a evidenciar que o modo como será decidida a primeira (subordinante) influi diretamente nas consequencias jurídicas que cercam a segunda (subordinada).

4. Apelação interposta pelos réus provida para desconstituir a sentença impugnada e determinar o sobrestamento do trâmite processual até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo no 0012043-84.2016.8.07.0018, ou pelo prazo máximo de 1 (um) ano.